Tribunal: TJES
Processo: 5002028-46.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002028-46.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALDO MACEDO SOUZA e outros
RECORRIDO: IRMAOS MATTAR & CIA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002028-46.2019.8.08.0047

RECTES.: MARINALDO MACEDO SOUZA E SHEILA ALVES CASTRO DE OLIVEIRA

RECDO.: IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRa. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DISCUSSÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE SUSPEITA MÍNIMA DE PROVÁVEL PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO CONSUMIDOR A JUSTIFICAR O ACIONAMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Síntese da inicial:
Alegam os
autores que
ao chegarem no estabelecimento comercial recorrido havia um veículo estacionado na rua obstruindo a passagem dos demais veículos que tentavam adentrar no estacionamento localizado no interior do estabelecimento e que se encontrava vazio. Narra que visando facilitar a locomoção de sua esposa, portadora de deficiência física e que faz uso de muletas, o autor solicitou ao Segurança do Estabelecimento, o Sr. Bruno Santos, que pedisse para o carona do veículo que estava obstruindo a passagem para que o retirasse, porém, o mesmo de forma grosseira gritou “que não era função do mesmo e que por isso não faria”. Aduz que foram ajudados por terceiro e que permaneceram no estabelecimento por 20 minutos. Alega que ao saírem do estabelecimento, ainda no estacionamento, os autores foram surpreendidos por policiais da força tática, que conduziu o autor para fora do estabelecimento, realizando a revista, liberando-o em seguida. Requer indenização por dano moral em razão do ocorrido.

2.

Tese dos recorrentes:
A
legam que pleitearam na peça de ingresso a apresentação das filmagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento recorrido em caráter urgência. A recorrida informou ter disponibilizado os vídeos do ocorrido no estabelecimento, mas os vídeos apresentados iniciam a apresentação das filmagens no momento em que o recorrente Marinaldo estaciona seu veículo no interior do estabelecimento, porém, conforme o alegado, o desentendimento gerado entre o recorrente e o segurança do estabelecimento ocorreu antes. A omissão da recorrida em apresentar o vídeo na íntegra prejudicou os autores. Aduz que restou confirmado pela defesa que a polícia foi acionada para realizar a abordagem, porém, não restou comprovado qualquer comportamento anormal por partes dos recorrentes. Afirma que conforme se verifica do vídeo, o policial, já tendo identificado o autor, aguardou a saída dos recorrentes, onde, ainda dentro do estabelecimento “segura o autor pela camisa” e faz a condução do mesmo para fora do estabelecimento, realizando a abordagem que foi presenciada por vários clientes que entravam e saiam do estabelecimento requerido. Alega que o fato da polícia ter sido acionada para realizar a abordagem sem qualquer motivo justificado ou comportamento anormal por parte dos recorrentes após desentendimento entre estes e o segurança do estabelecimento recorrido e, realizando a abordagem na presença de vários clientes, por si só gerou danos à imagem dos mesmos. Requerem a reforma da r. sentença de piso.
3.

Tese do Recorrido
:
Alega, em síntese, que os recorrentes não lograram êxito em comprovar o alegado.
Que pelas filmagens se nota
que os fatos narrados pelos autores não são verdadeiros. Aduz não haver prova sobre o constrangimento que os autores dizem ter suportado.
Alega
que o fato dos autores terem sido abordados por um policial, que não possui ligação com a requerida, fora da loja, não caracteriza dano moral.
Afirma
ainda que a abordagem se deu sem excessos e constrangimentos. Requer a manutenção da sentença de piso.

4.

SENTENÇA:
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”
5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, mantenho o benefício da Justiça Gratuita aos recorrentes, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do NCPC,
eis que aparentam serem hipossuficientes
.
Oportuno destacar, inicialmente, que não responde a recorrente por eventuais excessos praticados pela autoridade policial na abordagem questionada, posto que não há relação jurídica entre o poder de polícia e a atividade empresarial exercida pela recorrida. Haveria relação de causa e efeito
(responsabilidade civil)
, no caso, se demonstrado nos autos que o preposto da recorrida – segurança – provocara a autoridade policial de forma injusta, com o intuito de submeter o
recorrente
a constrangimento. A peça de defesa apresentada pela recorrida não nega que fora o preposto da recorrente quem acionara a autoridade policial, fato incontroverso nos autos.
E, analisando a dinâmica relatada pelas partes, apesar do comportamento citado como anormal por parte do recorrente no caso – colocou produtos no chão – não há a narrativa de suspeita de que este poderia praticar algum ato ilícito no local, o que justificaria o acionamento da autoridade policial. Dessa forma, entendo como crível, no caso, o relato do consumidor de que houve um entrevero com o preposto da recorrida, que faz a segurança do estabelecimento empresarial, e, em razão de tal circunstância, foi acionada indevidamente a autoridade policial, situação que por si só gerou constrangimento ao recorrente, passível de indenização, sem considerar na análise do caso se a abordagem fora exagerada ou não. O acionamento da autoridade policial pelo empresário somente se justifica se o mesmo suspeita da prática de algum ato ilícito por parte do consumidor, não podendo esta ser acionada para resolver questões particulares envolvendo as partes ou seus empregados, face ao alegado comportamento anormal do consumidor no interior da loja. Dessa forma, presente o ato ilícito praticado – acionamento indevido da autoridade policial para constranger o consumidor, o nexo de causalidade entre a referida conduta e o resultado, eis que o consumidor fora efetivamente constrangido, por mais que a autoridade policial não tenha exagerado na abordagem, resta configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos morais suportados. Como fora apenas o autor
Marinaldo Macedo Souza quem suportara o constrangimento indicado, entendo que descabe o pedido de indenização da coautora, que acabara sendo mera expectadora do constrangimento suportado por seu marido.

No que tange o
quantum

a ser arbitrado,
entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização
no patamar de
R$
3
.000,00 (
três

mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta
do recorrido
, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente
no tratamento de seus clientes. O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente e com a incidência de juros legais a contar da fixação, face a inexistência de mora anterior (o dano moral fora reconhecido apenas neste momento).
6
. Dispositivo:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida a indenizar o autor Marinaldo Macedo de Souza pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar deste julgamento. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.